Tribunal: TJSP
Processo: 1015434-72.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Anotação de débitos em nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência. Débitos prescritos. Prescrição que atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, mas não impede a cobrança por meios extrajudiciais, conforme entendimento ora firmado nesta Colenda Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.